Tribunal: TJMT
Processo: 1019280-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019280-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE DE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 055.712.741-66 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DO REPASSE DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer a dívida de R$ 2.569,90 inscrita em cadastro de inadimplentes por fundo de investimento (cessionário), afirmando nunca ter contratado com a ré. A sentença reconheceu a validade do débito com base em provas documentais e digitais apresentadas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa cessionária comprovou a legitimidade da contratação e da dívida que originou a negativação, bem como a validade da cessão de crédito independentemente de notificação prévia ao devedor ou da data de registro cartorário do termo de cessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao credor o ônus de provar a legitimidade do débito inscrito (art. 373, I, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal). No caso, a ré desincumbiu-se desse ônus ao apresentar contrato assinado eletronicamente com biometria facial, documentos pessoais da autora e declaração de endereço assinada.

4. A prova cabal da existência da relação jurídica reside no extrato bancário que demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta da recorrente e o saque integral no mesmo dia, evidenciando o proveito econômico e afastando a tese de fraude ou desconhecimento.

5. A ausência de notificação acerca da cessão de crédito (art. 290 do CC) não isenta o devedor do pagamento da dívida, servindo apenas para proteger o pagamento feito ao credor originário. Da mesma forma, a data do registro do termo de cessão em cartório refere-se à publicidade do ato perante terceiros, não invalidando a transferência do crédito ocorrida em data anterior.

6. Comprovada a origem, a licitude do débito e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo validada por biometria facial e corroborada por comprovante de transferência bancária do valor para a conta do consumidor comprova a existência e validade do débito, legitimando a cobrança. 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pelo cessionário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal/MT, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019280-77.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: REGIANE DE OLIVEIRA MESQUITA

Recorrido:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REGIANE DE OLIVEIRA MESQUITA ajuizou reclamação em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras em uma loja de departamentos, teve seu crédito negado; b) ao consultar seu CPF, descobriu que seu nome estava negativado pela reclamada no valor de R$ 2.569,90, referente ao contrato no 47859348, com vencimento em 04/09/2022; c) desconhece o débito e nunca recebeu notificação prévia sobre a negativação; d) jamais recebeu qualquer cartão de crédito ou realizou qualquer contratação com a reclamada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre a parte reclamante e a instituição cedente AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; b) a contratação de crédito foi realizada com assinatura de proposta de adesão, acompanhada de foto da autora e seus documentos pessoais com reconhecimento facial por biometria; c) a reclamada juntou certidão de cessão do referido crédito junto à instituição cedente e faturas com registro de consumo; d) a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de livrar o devedor do adimplemento da dívida ou impedir o cessionário de praticar atos necessários à conservação do crédito; e) a data constante do termo notarial de cessão de crédito refere-se a seu registro e não à celebração do negócio jurídico. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a reclamada não comprovou a legitimidade do débito, apresentando apenas documentos unilaterais; b) a reclamada não comprovou o recebimento do cartão de crédito pela recorrente; c) o contrato de cessão de créditos apresentado pela reclamada foi confeccionado em data posterior à negativação; d) a recorrente jamais recebeu qualquer tipo de notificação de cessão de crédito; e) a negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a origem e a legitimidade do débito. A contratação do empréstimo foi devidamente validada por meio de biometria facial (ID/PJe2 327591874), acompanhada do documento de identificação da recorrente (ID/PJe2 327591875) e de uma declaração de endereço com sua assinatura física (ID/PJe2 327591877).

Ademais, o extrato bancário (ID/PJe2 327591879) demonstra de forma inequívoca que o valor do empréstimo, R$ 3.000,00 (três mil reais), foi creditado na conta da recorrente e, no mesmo dia, integralmente sacado, o que evidencia o proveito econômico da operação.

A legitimidade da parte recorrida para efetuar a cobrança também está comprovada pelo termo de cessão de crédito (ID/PJe2 327591880), que transferiu o direito sobre a dívida em questão. A alegação recursal de que a negativação ocorreu antes da data do registro da cessão não invalida o ato, pois, como bem pontuado na sentença, a data do registro notarial refere-se à publicidade do ato, e não à data da celebração do negócio jurídico entre cedente e cessionário.

Dessa forma, diante do robusto conjunto probatório que confirma a contratação, o recebimento dos valores e a validade da cessão de crédito, a cobrança e a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configuram exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 327591897),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025